Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-30.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Coisa comum. Imóvel. Caso em que, havido falecimento do proprietário, as regras aplicáveis, até a partilha, são as do condomínio. Frutos, então, de bem comum são divididos na proporção dos quinhões dos cotitulares. Pagamento de aluguel, destarte, que se deve fazer de modo proporcional, considerado apenas o quinhão do herdeiro que se opôs à utilização exclusiva do bem por uma das coerdeiras.

Ementa:
Coisa comum. Imóvel. Caso em que, havido falecimento do proprietário, as regras aplicáveis, até a partilha, são as do condomínio. Frutos, então, de bem comum são divididos na proporção dos quinhões dos cotitulares. Pagamento de aluguel, destarte, que se deve fazer de modo proporcional, considerado apenas o quinhão do herdeiro que se opôs à utilização exclusiva do bem por uma das coerdeiras. Sentença revista. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451654
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-30.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISABETH
LINS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ABDIAS COSTA (ESPÓLIO),
IRAÍDES LINS COSTA (ESPÓLIO) e RODRIGO LINS COSTA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003 -Voto no 21.764
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1001428-30.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: ELISABETH LINS COSTA
Apelados: ABDIAS COSTA (espólio) e OUs.
Juíza: Dra. Adriana Cristina Paganini Dias Sarti
Voto n. 21.764

Coisa
comum.
Imóvel.
Caso
em
que,
havido
falecimento do proprietário, as regras aplicáveis, até a
partilha, são as do condomínio. Frutos, então, de bem comum
são divididos na proporção dos quinhões dos cotitulares.
Pagamento de aluguel, destarte, que se deve fazer de modo
proporcional, considerado apenas o quinhão do herdeiro que
se opôs à utilização exclusiva do bem por uma das coerdeiras.
Sentença revista. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 135/138) que julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar a ré ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel
comum, a partir da notificação até a cessação da utilização, em valor a ser
apurado em liquidação. Sustenta a ré, em sua irresignação, que é idosa, sofre
com várias enfermidades e sobrevive apenas com o valor reduzido da sua
aposentadoria. Diz que viveu durante toda a sua vida na casa aqui discutida,
de apenas 32,6 m2, construída no terreno objeto do inventário. Afirma que,
dos nove herdeiros, oito já concordaram que continue a morar no local sem
pagamento de aluguel, o que, segundo alega, deve ser analisado no presente
feito e não no inventário. Discorre a respeito do princípio da dignidade da
pessoa humana, do direito à moradia e da proteção garantida pelo Estatuto do
Idoso. Aduz a impossibilidade de arcar com o valor do aluguel sem prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003 -Voto no 21.764
3
do seu sustento, requerendo, subsidiariamente, que seja condenada a pagar
apenas o percentual que seria devido ao autor, isto é, 1/9 do valor a ser fixado
em fase de liquidação.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido (156/169), com preliminar de não conhecimento e pedido de
condenação da apelante às penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de falta de
dialeticidade do recurso. Não há dúvida de que o apelo se deva voltar
especificamente contra as razões da sentença recorrida. Deve atacar seus
fundamentos. Na lição de Araken de Assis, a respeito dos requisitos ao
atendimento do que considera ser o princípio da dialeticidade, “é preciso que
haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a
motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual.” (Manual
dos Recursos, 3a ed., RT, p. 103). Neste sentido, confiram-se os precedentes
desta Câmara: Apelação 9170031-22.2008.8.26.0000, Relator Des. Luiz
Antonio de Godoy, j. 06/03/2012; Apelação 0163376-13.2010.8.26.0100,
Relator Des. Rui Cascaldi, j. 04/12/2012.
Dito de outro modo, mesmo por imposição
do preceito do artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, a apelação deve conter as
razões do inconformismo, assim atacando, específica e justificadamente, os
fundamentos da sentença recorrida, com o que não se compadece a mera
reprodução da tese antes desenvolvida, na inicial ou na contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003 -Voto no 21.764
4
Mas, com efeito, no caso vertente a ré
identificou expressamente seus pontos de discordância com os fundamentos
da sentença.
De resto, o pleito recursal sucessivo deve ser
acolhido.
Conforme a regra do artigo 1.791, parágrafo
único, do CC, “até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade
e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao
condomínio.”
Mas, se são aplicáveis as regras do
condomínio, então cabe na espécie remissão à disposição do artigo 1.326 do
CC, segundo a qual “os frutos de coisa comum, não havendo em contrário
estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção
dos quinhões.”
Bem por isso, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça que “aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo
falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título proporcional,
quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva.” (STJ, Resp. n.
570.723, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.03.2007). No mesmo sentido,
agora deste Tribunal: “os frutos decorrentes do imóvel devem ser rateados
dentre os proprietários, na proporção de seus quinhões.” (TJSP, Ap. civ. n.
1008674-59.2014.8.26.0292, j. 25.08.2015)

Pois este exatamente o caso. Embora devido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003 -Voto no 21.764
5
aluguel desde a notificação, nos autos se retrata que, dos quinhões
proporcionais a que afeto direito de divisão dos frutos do imóvel comum,
apenas um dos herdeiros se opõe à utilização exclusiva da ré. Todos os
demais herdeiros assentiram à utilização da coisa por ela, mediante o
pagamento das despesas de conservação e melhoramento da coisa (fls. 96 e
seguintes).
Nem se trata, portanto, exatamente de
renúncia à herança, desde que o bem em si se vai partilhar a todos, que disso
não abriram mão. A questão continua sendo apenas de oposição à posse, a
que, ao contrário, oito dos nove irmãos (ou seus espólios) assentiram.
Por isso, não cabe ao único herdeiro que se
opõe a esta utilização, mesmo sendo o inventariante, mas que administra,
apenas, a coisa que é comum, ademais se valha do Espólio (massa
patrimonial a todos pertencente, ainda de modo indiviso) para cobrança dos
frutos integrais resultantes de coisa ocupada com exclusividade, porém
mediante a concordância de todos os outros oito irmãos.
Daí o acolhimento do pleito recursal
subsidiário para que a condenação se limite a 1/9 do valor locativo a apurar
em liquidação, como deliberado, devido ao herdeiro que se opõe à utilização,
no caso o inventariante que, ainda que nesta condição, de todo modo está no
feito.
Mínimo o decaimento da ré, os ônus
sucumbenciais se invertem e, aí sim, no inventário se deverá debater esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001428-30.2019.8.26.0003 -Voto no 21.764
6
despesa carreada ao Espólio, todavia em virtude da iniciativa do inventariante
a quem o fruto fixado aproveita , dissonante da vontade de todos os demais
herdeiros, cujos interesses representa e que, antes do ajuizamento, já haviam
assinado as declarações de fls. 96 e seguintes.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
relator